Tribunal: TJDFT
Processo: 0723932-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723932-43.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCIANO ANTONIO DA CONCEICAO, EDIVALDO DE FARIAS RÉU: RICARDO DE FARIAS, LUCIA MARIA DE FARIAS BRITO, JOSE DE FARIAS FILHO, EDUARDO ANTONIO DA CONCEICAO FARIAS D E C I S Ã O Instadas as partes a esclarecerem as razões para a produção de prova testemunhal, conforme decisão id 18527959, os réus quedaram-se inertes (certidão id 19162579), ao passo que os autores apresentaram a petição em id 19135322. Segundo os requerentes, a oitiva das testemunhas arroladas teria por finalidade “confirmar os vínculos entre a senhora MARIA SEVERINA e o autor da herança, bem como entre esta e os requerentes e requeridos, dentre eles o inventariante”, acrescentando que o “laço afetivo entre MARIA SEVERINA e o autor da herança gerou direitos incontestáveis a esta meeira que após o seu falecimento devem ser reconhecidos em favor de seus sucessores”. Reiteram o que já haviam alegado na inicial, quanto à existência de má-fé do réu Ricardo de Farias desde a elaboração das cessões de direitos e na condução do processo de inventário, e quanto à ciência de que a senhora Maria Severina (sua genitora) era meeira do de cujus e que deveria indicá-la no inventário, porque ela possuiria direitos sucessórios sobre o imóvel inventariado, cujos quinhões hereditários foram vendidos em 2010, quando a meeira ainda era viva, tendo falecido apenas em 2014, além de se encontrar interditada ao tempo da sucessão. Apontam que “a situação da herdeira MARIA SEVERINA não foi devidamente apurada na ação de inventário e na ação anulatória”, não tendo sido discutidos “os reflexos jurídicos que a condição de meeira ostentada por esta senhora poderia causar dentro da partilha originária ou no pedido de anulação da partilha”. Dizem que a “prova testemunhal provará ainda que os herdeiros preteridos (filhos de MARIA SEVERINA) foram prejudicados na ação de inventário” e que houve esse pedido de oitiva de testemunhas também na ação anulatória, o que foi rejeitado e aduzem que houve erro na sentença rescindenda porque deveria ter considerado haver nulidade nas cessões de direito, por terem incluído herança de pessoa viva e incapaz, e não anulabilidade (por erro no negócio jurídico). É o relatório. Decido. Segundo se verifica na Contestação (id 14226467), exceto quanto à imputação de má-fé na feitura das cessões de direitos e quanto aos motivos pelos quais não fora indicada a senhora Maria Severina como meeira no inventário, não há divergência quanto aos fatos relativos à verdadeira filiação de todos os herdeiros, da mesma forma que não se nega a relação de convivência entre o de cujus e a mencionada senhora, da qual adviera essa prole comum. Até mesmo na Ação Anulatória cuja sentença os autores pretendem rescindir também não houve controvérsia quanto ao ponto. A presente rescisória, como já se alertara na decisão id 18527959, está calcada na causa de rescindibilidade disposta no art. 966, V, ou seja, violação manifesta de norma jurídica, e o escopo probatório dos requerentes deveria se balizar nessa premissa, cuja demonstração se contenta com argumentação jurídica, não sendo passível de se provar com oitiva de testemunhas. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de produção de prova testemunhal. Por cautela, considerando o disposto no parágrafo único do art. 967 do CPC e a narrativa posta na inicial, quanto a possível violação de direitos sucessórios de incapaz (Maria Severina) no processo de inventário, embora se trate de pessoa já falecida, dê-se vista ao Ministério Público para, querendo intervir, apresentar parecer no presente feito. Após, preclusa esta decisão, promova-se nova conclusão dos autos, observando a Secretaria que a presente ação deverá ser julgada em conjunto com a AR 0723706-38.2019.8.07.0000, dada a conexão dos feitos. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de setembro de 2020 13:59:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador